Tribunal: TJES
Processo: 0003096-14.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003096-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON CARLOS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Consta que o acusado foi flagrado saindo de terreno baldio conhecido como ponto de tráfico, portando entorpecentes, sendo posteriormente localizada significativa quantidade de droga enterrada no local.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos técnicos que atestam a natureza ilícita das substâncias.

4. A autoria restou demonstrada por prova oral coesa e harmônica, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da abordagem e pelos indícios objetivos, como a posse direta de droga, as mãos sujas de terra e a localização de entorpecentes enterrados no local de onde o réu foi visto sair.

5. A jurisprudência admite a validade e suficiência dos depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios.

6. A quantidade expressiva de droga, a forma de acondicionamento fracionado e a ocultação em local ermo evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

7. A ausência de instrumentos típicos do tráfico ou de testemunhas civis não descaracteriza o delito, tampouco fragiliza o conjunto probatório.

8. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e à destinação da droga.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003096-14.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON CARLOS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Na data de 06 de dezembro de 2022, na Rua Principal, bairro Porto, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para os fins de tráfico, 107 (cento e sete pedras de crack) e 01 (uma) bucha de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Extrai-se do caderno investigativo, que durante patrulhamento preventivo no bairro Porto, a equipe policial avistou um indivíduo de camisa azul listrada e bermuda branca saindo de um terreno baldio, segurando um objeto em sua mão.

Por se tratar de um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes e com a fundada suspeita, foi realizada a revista pessoal no denunciado, sendo encontrado em sua mão 03 (três) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha embaladas e prontas para venda e consumo.

Ato contínuo, os policiais iniciaram as buscas pelo terreno baldio de onde o denunciado saiu, oportunidade em que localizou-se um ponto em que a terra estava revirada, e ao escavarem foi possível encontrar uma sacola enterrada, contendo 104 (cento e quatro) pedras de crack.

Ainda, foram apreendidos R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) celular SAMSUNG de cor azul e 01 (um) cordão de cor dourado.

Consta: Auto de apreensão; Boletim Unificado nº 49599139; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas; auto de apreensão; formulário de cadeia de custódia; guia de depósito judicial do valor apreendido. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório, para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, bem como à análise da alegada ausência de demonstração do dolo de mercancia, com pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia, encontrando-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação preliminar e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas — 107 pedras de crack e uma porção de maconha —, conforme consignado nos autos.

A insurgência recursal recai, portanto, sobre a autoria e a destinação da droga.

No ponto, a prova oral produzida em juízo revela-se coesa, harmônica e dotada de elevado valor probatório.

O policial militar Rafhael Ponath Pereira relatou, de forma firme e detalhada, que, durante patrulhamento em local conhecido pela intensa prática de tráfico, a equipe visualizou o acusado saindo de um terreno baldio, portando objeto suspeito, o qual, após abordagem, constatou-se tratar de substância entorpecente.

Acrescentou que o acusado apresentava as mãos sujas de terra, circunstância que motivou a realização de buscas no referido terreno, onde foi localizada, em ponto com sinais de recente escavação, uma sacola contendo expressiva quantidade de droga, com características idênticas àquela apreendida em poder do réu.

No mesmo sentido, o policial militar Victor Francischetto confirmou integralmente a dinâmica dos fatos, ressaltando que visualizou o acusado saindo do interior do terreno baldio, sendo que, após a abordagem e a constatação da posse de entorpecente, foram realizadas buscas no local, culminando na localização da droga enterrada, destacando, ainda, que as mãos do abordado estavam sujas de terra, o que reforçava a suspeita de ocultação do material ilícito.

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se convergentes entre si e alinhados com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer indicativo de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o acusado.

A alegação defensiva de que a condenação se apoiou, exclusivamente, na palavra dos policiais não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o testemunho de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente, harmônico e corroborado por outros elementos, como ocorre na hipótese.

Ademais, não se trata, no caso, de prova isolada. Ao revés, os relatos dos policiais encontram respaldo nas circunstâncias objetivas da abordagem: o acusado foi flagrado portando droga, saindo de local ermo conhecido como ponto de tráfico, apresentando vestígios físicos compatíveis com a ocultação de entorpecentes — mãos sujas de terra —, sendo, na sequência, localizada significativa quantidade de droga enterrada exatamente no local de onde fora visto sair.

Esse encadeamento lógico-probatório afasta a tese de ausência de vínculo entre o apelante e a droga apreendida no terreno.

Embora não haja prova direta de que o acusado tenha sido visto enterrando o entorpecente, a prova indiciária formada é robusta, coerente e suficiente para firmar o juízo de autoria, notadamente quando analisada de forma conjunta e sistemática.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que seria mero usuário e que teria ido ao local apenas para adquirir droga para consumo próprio, não se sustenta diante do acervo probatório. O próprio acusado admitiu que se dirigiu a ponto conhecido de venda de drogas, onde adquiriu entorpecente, sendo surpreendido ao sair do terreno.

Entretanto, a quantidade expressiva de droga apreendida — mais de uma centena de pedras de crack —, aliada à forma de acondicionamento fracionado e à estratégia de ocultação em local próximo, revela padrão típico de traficância, incompatível com o uso pessoal.

Cumpre ressaltar que o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, não sendo necessária a comprovação de efetiva venda para sua configuração.

A finalidade mercantil pode ser inferida a partir de elementos indiciários objetivos, tais como quantidade, natureza da droga, local da apreensão e circunstâncias da abordagem, todos presentes no caso em exame.

A tese de ausência de apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão ou anotações, igualmente não afasta a caracterização do delito, porquanto tais elementos não constituem requisito indispensável para a configuração da traficância.

De outro lado, a alegação de inexistência de testemunhas civis ou de diligências investigativas prévias, não compromete a validade da prova produzida, especialmente diante da natureza do flagrante e da suficiência dos elementos colhidos sob o contraditório judicial.

Também não prospera a tese de ausência de perícia comparativa entre a droga apreendida com o réu e aquela localizada no terreno, uma vez que o conjunto probatório, por si só, já se mostra apto a estabelecer o nexo entre o acusado e o material ilícito.

No tocante ao princípio do in dubio pro reo, sua incidência pressupõe a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, o acervo probatório revela-se consistente e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante.

Por fim, inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que o contexto fático delineado nos autos evidencia, de forma segura, a destinação mercantil da substância apreendida, afastando a hipótese de uso pessoal.

Diante de tais considerações, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, tendo valorado adequadamente as provas produzidas e aplicado corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)